Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-48.2025.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ART. 180, §3o). APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A RESPEITO DA ORIGEM LÍCITA DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do CP e fixou a pena definitiva em 1 mês de detenção no regime inicial semiaberto.
2. Consta da denúncia que entre o mês de janeiro e 10/4/2025, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, adquiriu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, devia presumir-se obtida por meio criminoso, consistente em aparelho celular, marca Samsung, modelo A-15 que havia sido roubado e foi adquirido pelo denunciado na Feira do Caic pela quantia de R$200,00, sem documento fiscal, e que foi posteriormente desbloqueado pelo denunciado.
3. Em suas razões de recurso, o apelante sustenta que inexistem provas suficientes para a condenação, pois não comprovada sua negligência ao adquirir o aparelho, não havendo provas de que ele sabia ou devesse saber da ilicitude de sua origem; que houve violação ao dever de motivação sobre os critérios utilizados para a conclusão de que o preço pago representaria desproporção a impor a presunção da origem criminosa do bem. Requer a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a anulação da dosimetria ou a redução da pena ao mínimo legal, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: preliminarmente, (i) analisar se a sentença foi devidamente motivada; no mérito, (ii) saber se existem provas suficientes para a condenação pelo crime imputado ao apelante; (iii) se a pena foi corretamente fixada e se possível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da fundamentação da sentença. 5.1. A negligência do apelante foi reconhecida na sentença não apenas com fundamento na desproporção entre o valor do bem e o valor pago, mas nas demais circunstâncias da aquisição, quais sejam, a aquisição do aparelho de pessoa desconhecida em feira popular, “ciente de que se tratava de produto usado e com necessidade de desbloqueio técnico”; a desproporção entre o valor do bem é manifesta, considerando o valor pelo qual foi adquirido pela vítima do roubo e o tempo de uso, mas não foi o único elemento utilizado para fundamentar o reconhecimento da culpa. 5.2. A sentença atritada analisou corretamente os fatos e os argumentos trazidos, confrontando-nos com o conjunto probatório, estando bem fundamentada à luz da legislação de regência; a contrariedade causada aos interesses do apelante não consubstancia ausência de fundamentação.
6. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3o, do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
7. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado n. 566/2025 - 30a DP, Ocorrência Policial n. 3072/2023-0 - 30a DP, Ocorrência Policial n. 516/2025-2 – 30a DP, Auto de Apresentação e Apreensão n. 221/2025 - 30a DP e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura, coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia. 7.1. Estão presentes os elementos objetivos e subjetivos para que seja configurado o crime de receptação; é incontestável a falta de diligência do apelante quanto à origem da coisa à ocasião em que adquiriu o aparelho celular por R$ 200,00, de um desconhecido, sem qualquer documentação ou indício da origem lícita do bem, sendo que o aparelho estava bloqueado e precisou ser desbloqueado; os depoimentos prestados por testemunhas e pelo próprio réu confirmam esses fatos, evidenciando que a transação ocorreu em contexto que, pela natureza e circunstâncias, deveria ter despertado suspeitas quanto à licitude do bem. 7.2. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição; não comprovada ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação culposa. Precedente Acórdão n. 1736513. 7.3. Caberia ao réu demonstrar a licitude quanto à aquisição do aparelho celular, o que não ocorreu na espécie; logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é coerente e os elementos colhidos na fase investigativa foram confirmados em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, evidenciando de forma clara a autoria e a materialidade do delito.
8. Da dosimetria da pena. A pena-base foi fixada em 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção, por terem sido os antecedentes do apelante valorados de forma negativa, e na segunda fase da dosimetria a pena foi reduzida ao mínimo legal, não obstante a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, mantida neste patamar na terceira fase da dosimetria. 8.1. Em que pese a redução realizada na segunda fase da dosimetria ter derivado de evidente erro material, sua readequação configuraria reformatio in pejus, de modo que, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, deve ser mantida a pena final fixada na sentença, no mínimo legal.
9. Do regime inicial. É cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, conforme Súmula 269 do STJ, destacando-se que, no caso em análise, além de reconhecer a reincidência, o juiz, com fundamento em outra condenação, valorou negativamente os antecedentes do apelante; o artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso.
10. Da substituição da pena. Por ser o réu reincidente, não é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, II, do Código Penal, não sendo, ainda, possível a substituição nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal, por não ser a medida socialmente recomendável, considerando a existência de condenações anteriores por crimes patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação criminal conhecida e não provida. Sem custas e sem honorários.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44; art. 33; art. 180, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023.